Tribunal: TJMT
Processo: 1047085-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1047085-11.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

A
SSUNTO:

[
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
]

RELATOR
:

E
X
MO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - CPF: 366.185.658-80 (ADVOGADO), BANCO BBM S/A - CNPJ: 15.114.366/0003-20 (AGRAVANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVADO), CELIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 366.623.481-04 (AGRAVADO), AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.722.949/0001-56 (AGRAVADO), AGRO NORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.198.444/0001-05 (AGRAVADO), MELOZZI TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 46.921.982/0001-55 (AGRAVADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DAMASCENO PAIVA - CPF: 731.338.251-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO JOSE DAMASCENO PAIVA - CPF: 027.116.941-94 (ADVOGADO), NATANY VIDAL PEREIRA SILVA MORAIS - CPF: 031.961.851-09 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE ASSIS GOMES - CPF: 066.169.471-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLARA SOUSA DE FREITAS - CPF: 891.289.072-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, BANCÁRIO E AGRONEGÓCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM RECURSOS LIVRES. CPR FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 298/STJ E DO MCR 2.6.4. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BOCOM BBM S.A. contra decisão que, em ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por produtores rurais integrantes do “Grupo
Melozzi
”, reconheceu a competência do foro de Sinop/MT e deferiu tutela de urgência para suspender atos expropriatórios e a consolidação da propriedade fiduciária vinculada à Cédula de Crédito Bancário no 57.377 e à CPR Financeira no 607.827, sob fundamento de quebra de safra e direito ao alongamento compulsório da dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro prevista nos contratos deve prevalecer sobre a competência do foro do domicílio dos produtores rurais; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária, especialmente diante da alegação de que as operações envolvem recursos livres captados no exterior e CPR Financeira não submetida ao regime do crédito rural oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando sua aplicação dificultar o acesso à justiça e comprometer a adequada instrução probatória, especialmente em contratos de adesão celebrados por produtores rurais domiciliados em comarca diversa daquela eleita contratualmente.

4. A competência do foro de Sinop/MT deve ser mantida porque os agravados possuem domicílio na região, os fatos controvertidos ocorreram em Mato Grosso e a produção de prova técnica agronômica demanda proximidade com os imóveis rurais envolvidos.

5. A prévia provocação administrativa para renegociação das operações foi comprovada pelos documentos juntados aos autos, afastando a alegação de ausência de requerimento específico.

6. A CPR Financeira rege-se pela Lei no 8.929/94 e possui natureza de título privado de financiamento ao agronegócio, não se submetendo ao dirigismo contratual típico do crédito rural oficial nem às regras de alongamento compulsório previstas no Manual de Crédito Rural.

7. A Cédula de Crédito Bancário lastreada em recursos captados no exterior constitui operação com “recursos livres”, sujeita apenas às disposições específicas do MCR 6.3, não incidindo o regime de prorrogação compulsória previsto no MCR 2.6.4.

8. A Súmula 298 do STJ não se aplica às operações formalizadas por CPR Financeira e CCB com recursos livres, pois tais instrumentos não se confundem com financiamento rural oficial subvencionado.

9. Ausente a probabilidade do direito ao alongamento compulsório das dívidas, não subsistem os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os atos de cobrança e consolidação fiduciária.

10. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão liminar anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando comprometer o acesso à justiça e a adequada produção probatória em demandas envolvendo produtores rurais.

2. A CPR Financeira não se submete ao regime jurídico do crédito rural oficial nem ao alongamento compulsório previsto no Manual de Crédito Rural.

3. Operações formalizadas por Cédula de Crédito Bancário com recursos livres captados no exterior não atraem a incidência do MCR 2.6.4.

4. A ausência de probabilidade do direito ao alongamento compulsório afasta a tutela de urgência destinada à suspensão da consolidação da propriedade fiduciária.

5. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno anteriormente interposto.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada recursal interposto por
BANCO BOCOM BBM S.A.
contra a decisão proferida pelo MM
. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente no 1031399-31.2025.8.11.0015, ajuizada por
EDSON MARCOS MELOZZI E OUTROS
, deferiu a medida liminar inaudita altera parte.

A decisão recorrida determinou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel registrado sob a matrícula no 6062 do CRI de
Tabaporã
/MT, a abstenção de negativação nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão da exigibilidade da dívida.

Em suas razões recursais, o Banco sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de Sinop/MT, defendendo a validade da cláusula de eleição de foro para São Paulo/SP ou Rio de Janeiro/RJ.

No mérito, aduz que não houve pedido administrativo de prorrogação específico para as operações garantidas pelo imóvel em questão (CCB no 57.377 e CPR no 607.827).

Alega, ainda, que as operações derivam de "recursos livres" captados no exterior, submetendo-se exclusivamente ao item 6.3.6 do MCR, não se sujeitando ao alongamento compulsório aplicável aos recursos controlados.

Sustenta perigo de dano reverso, pois recolheu R$ 177.027,77 a título de ITBI para proceder ao registro da consolidação fiduciária.

O pedido de
tutela recursal (efeito suspensivo ativo) foi
indeferida
monocraticamente por esta Relatoria
(ID.
339033352
)
. Contra tal decisão, o banco Agravante interpôs Agravo Interno
(ID.
346081374
)
.

Intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno
(ID.
345950894
e
352368887
)
. Impugnaram a tese de incompetência, afirmando tratar-se de contrato de adesão cujo foro distante inviabiliza a ampla defesa e a produção de prova pericial no local da lavoura.

Refutam a alegação de ausência de pedido administrativo, colacionando aos autos os comprovantes de envio via AR Online (datados de 29/08/2025) contendo a notificação específica das cédulas em debate e a correlata carta de recusa assinada pelo próprio Banco em 09/09/2025.

Defendem, por fim, a destinação rural dos recursos
,
comprovada por notas fiscais de insumos e declarações de imposto de renda, atraindo as regras de proteção ao produtor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio de parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
(ID.
349630898
)
, manifestou-se pela não intervenção no feito, por tratar-se de direitos patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO, OAB/SP 310592 (ADVOGADO DA PARTE AGRAVENTE), E
MARCO AURELIO DAMASCENO PAIVA
, OAB/
GO

46232 (ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA).

V O T O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara.

Para contextualizar adequadamente a controvérsia recursal, é importante com
preender que os Agravados, produtores rurais integrantes do "Grupo
Melozzi
", alegam ter sofrido severa quebra de safra e desequilíbrio econômico devido a intempéries e queda no preço das commodities.

Com base nisso, invocam a Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural (MCR), postularam a suspensão dos atos expropriatórios das Cédulas de Crédito Bancário e da CPR Financeira pactuadas com o banco agravante, por meio do ajuizamento de Ação de Tutela Antecipada Antecedente no 1031399-31.2025.8.11.0015 em face
da
BANCO
BOCOM BBM S.A.

O magistrado singular, ao proferir a decisão ora recorrida, fundamentou sua convicção na premissa de que "
a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de Crédito Rural, regida por
legislação específica (Lei no 4.829/65) que visa, primordialmente, o fomento da produção agrícola nacional
".

Esse entendimento partiu da constatação de que há proteção ao produtor rural diante de quebras de safra e aplicou ao caso concreto a interpretação segundo a qual o devedor demonstrou a probabilidade do direito mediante laudos agronômicos, balanços e notificação extrajudicial infrutífera.

O juízo
a quo
concluiu, textualmente, que "
A perda da propriedade, antes de exaurida a discussão judicial sobre o direito ao alongamento da dívida, constituiria medida irreversível no plano fático
".

O banco agravante, por sua vez, sustenta que o juízo é incompetente ante a cláusula de eleição de foro. No mérito, fundamenta-se, essencialmente, na inaplicabilidade do MCR 2.6.4, vez que os recursos são classificados como "livres" (oriundos do exterior, MCR 6.3.6), além de afirmar veementemente que os Agravados agiram de má-fé por ajuizarem a ação sem ter formulado o prévio pedido administrativo específico para as CCB no 57.377 e CPR no 607.827. O recorrente argumenta que sofre dano irreparável por já ter desembolsado o ITBI para o registro da consolidação fiduciária.

Nesse contexto,
a questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se deve ser mantida a competência do Juízo de Sinop/MT, em detrimento da cláusula de eleição de foro, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para justificar a paralisação do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária (Lei no 9.514/97), confrontando-se o direito do produtor rural à prorrogação da dívida com as alegações da instituição financeira de que o crédito oriundo de "recursos livres" não atrai o alongamento compulsório.

- PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL.

A primeira instância assumiu tacitamente a competência ao deferir a liminar. O apelante questiona essa conclusão alegando validade irrestrita da Cláusula 13 dos contratos, que elege São Paulo/SP ou Rio de Janeiro/RJ.

Reexaminando os elementos dos autos, mais especificamente o contrato entabulado entre as partes (ID. 338149878 e ID. 338149880), verifica-se que a relação, instrumentalizou-se por contratos de adesão bancários atrelados à atividade de produtores rurais sediados em Mato Grosso, com garantia/alienação fiduciária de imóvel denominada Fazenda Cabana localizada na cidade de
Tabaporã
/MT.

Neste importe, é certo que o artigo 63 do Código de Processo Civil permite às partes modificarem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Contudo, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que, antes da contestação, a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz pelo juiz, se abusiva, hipótese em que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

No caso em análise, os agravados são produtores rurais domiciliados em sua grande maioria na cidade de Sinop/MT, onde ajuizaram a demanda. A jurisprudência tem relativizado a aplicação da cláusula de eleição de foro em contratos quando verificada a hipossuficiência de uma das partes e a dificuldade de acesso à justiça.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ARTS.
489 E 1.022, II, DO CPC. FORO.
COMPETÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 568/
STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à hipossuficiência da parte demandaria a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/
STJ.

Precedentes
. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça, como ocorre na hipótese dos autos. Súmula no 568/
STJ.
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1963086 RO 2021/0308530-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)

Exigir que produtores rurais litigiem no foro de São Paulo ou Rio de Janeiro, a mais de 2.000 quilômetros da origem dos fatos, inviabiliza flagrantemente a defesa e, sobretudo, a produção da prova técnica agronômica
in loco
, vital para o deslinde do mérito (comprovação da quebra de safra). O afastamento da cláusula de foro obedece à orientação deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRODUTOR RURAL. FINANCIAMENTO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. Caso em exame 1. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, determinou a inversão do ônus da prova e reconheceu a natureza rural das operações financeiras, embora tenha indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos produtores
rurais.
II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal do agravante, considerando que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, aparentemente favorável ao banco; (
ii
) verificar se a cláusula de eleição de foro contratual que designa a Comarca de Indaiatuba-SP é válida e eficaz, afastando a competência territorial do juízo de origem; e (
iii
) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e produtores rurais que obtiveram financiamento para aquisição de maquinário agrícola destinado à sua atividade
econômica, e, consequentemente, se é cabível a inversão do ônus da prova. III . Razões de decidir 3. O interesse recursal configura-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, sendo evidenciado pela aplicação do CDC e pela inversão do ônus da prova determinadas na decisão, pronunciamentos desfavoráveis ao agravante que podem influenciar diretamente o deslinde da causa e a distribuição dos encargos probatórios. 4.
A cláusula de eleição de foro contratual não merece acolhimento quando sua aplicação pode dificultar o acesso à justiça dos produtores rurais
domiciliados
na comarca onde a ação foi proposta, especialmente considerando a distância geográfica entre as comarcas e a necessidade de garantir efetivo acesso ao Poder
Judiciário
.
5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica estabelecida entre os produtores rurais e a instituição financeira, uma vez que os agravados adquiriram maquinário agrícola para utilização em sua atividade produtiva, não se caracterizando como destinatários finais do produto, conforme a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte, o que não restou evidenciado nos autos, considerando o valor expressivo das operações financeiras superiores a R$
2 .
800.000,00 e a natureza dos bens adquiridos, que indicam significativa capacidade econômica dos produtores rurais. 7. Ausentes os pressupostos legais do artigo 6o, VIII, do
CDC, não é cabível a inversão do ônus da prova, devendo ser mantida a distribuição tradicional dos encargos probatórios prevista no artigo 373 do Código de Processo
Civil.
IV. Dispositivo e tese
8
. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada apenas quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e à inversão do ônus da prova, afastando-as, mantendo a competência do juízo de origem e o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Tese de julgamento:
1
.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada por produtor rural para financiamento da atividade econômica, salvo demonstração inequívoca de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que justifique a mitigação da teoria finalista. 2. A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência.
3.

A cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando sua aplicação dificultar o acesso à justiça dos produtores rurais domiciliados na comarca de origem."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 63, § 3o, 300 e 373; CDC,
arts
. 2o e 6o,
VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20/05/2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1883732/PE,
Rel
. Min.
Assusete
Magalhães, j. 12/09/2022; TJMT, N.U 1019726-86 .2025.8.11.0000,
Rel
. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31/07/2025; TJMT, N.U 1007808-85 .2025.8.11.0000,
Rel
. Des. Marcos
Regenold

Fernandes, j. 30/04/2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262076520258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025) (
g.n
.)

Portanto, a competência permanece em Sinop/MT.

No mérito,
analisando os fundamentos da decisão agravada, verifica-se que a decisão singular adotou cautela elogiável. Isso porque, em sede de tutela antecedente, o escopo principal é estabilizar a relação fática para que o processo principal não nasça
inócuo
.

A decisão não determinou o alongamento compulsório final, mas apenas sobrestou a drástica medida de expropriação extrajudicial até o estabelecimento do contraditório.

Sob a perspectiva de reforma da decisão pelo Agravante, o banco intenta sua premissa repousa fortemente na alegação de ausência de pedido administrativo, tentando configurar falta de interesse de agir dos agravados. Contudo,
após reanalise das provas colacionadas aos autos de origem e neste, constata-se farta documentação (ID.
345953350, 345953353
), comprovando, mediante relatório de "AR-Online", o envio de notificação extrajudicial requerendo o alongamento específico das CCB 57.377 e CPR 607.827 em 29/08/2025.

Mais do que isso, há nos autos a resposta negativa do próprio Banco Agravante, datada de 09/09/2025 (ID. 345953356), confirmando ao ato de recebimento da Notificação de alongamento da dívida
:

A Lei no 9.514/97 (Alienação Fiduciária) instituiu um microssistema de crédito ágil. Contudo, quando este microssistema se choca com o Direito Agrário e o fomento à produção rural (Lei no 4.829/65), a interpretação teleológica do sistema obriga a compatibilização das normas.

O alongamento de dívidas rurais por fatores exógenos visa proteger não apenas o patrimônio individual do devedor, mas a segurança alimentar e a cadeia de empregos atrelada
à
terra, e suspender o ato registral letal à propriedade até a aferição de quem detém a razão material é a leitura processual que melhor atende aos escopos da Constituição Federal - função social da propriedade e acesso efetivo à justiça.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento, sumulado no verbete no 298, de que "
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição
financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
". Embora a instituição financeira invoque o
AgInt
no
REsp
1.787.427/SP sobre a autonomia da CPR Financeira, a efetiva destinação dos valores para o custeio da safra exige instrução probatória para afastar ou confirmar o enquadramento no crédito protegido.

Quanto à tese de que "recursos livres" do exterior (MCR 6.3.6) excluem o direito à prorrogação, a documentação fiscal e de insumos apresentada comprova, em sede liminar, a absoluta destinação agrícola do montante emprestado. Se o crédito
submete-se
ao dirigismo rural ou não, é matéria que se confunde com o mérito da ação principal e demanda aprofundamento impossível nesta via estreita, devendo-se privilegiar a proteção provisória da atividade.

Da mesma forma, não
prospera a tese recursal de perigo de dano ao que teria despendido de R$ 177 mil de ITBI para a consolidação.

A consolidação da propriedade averbada na matrícula não é "mero ato registral", ela despoja os devedores da propriedade resolúvel e autoriza o credor fiduciário a leiloar o bem em trinta dias, promovendo a desocupação forçada e a asfixia da cadeia produtiva.

O pagamento de imposto pelo banco representa encargo financeiro cujo valor não se perde com a suspensão cautelar. A medida liminar proferida na origem é perfeitamente reversível, provando o banco sua razão no mérito, a expropriação será retomada com o acréscimo de todos os encargos contratuais.

De outro
norte
,
a jurisprudência dominante deste Tribunal tem perfilhado o entendimento de que a paralisação de leilões extrajudiciais de propriedades rurais produtivas deve ser mantida quando há evidências iniciais de intempéries sistêmicas ou frustração de safras, postergando a
consolidação para o momento processual em que se alcance a certeza material sobre a legitimidade da mora.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE
DÍVIDA.
SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por produtor rural contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Alienação Fiduciária c/c Ação Mandamental de Prorrogação de Dívidas e Revisão Contratual, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender atos expropriatórios, mas negou o pedido de suspensão da exigibilidade das dívidas e a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

O agravante sustenta que fatores climáticos e mercadológicos adversos inviabilizaram o cumprimento das obrigações financeiras e que a cooperativa credora impôs condição abusiva para a prorrogação da dívida, exigindo o pagamento antecipado de 30% do saldo devedor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da
tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito enquanto se discute o direito à prorrogação das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, não podendo a instituição financeira impor exigências indevidas para sua
concessão.

O agravante demonstrou ter requerido administrativamente a prorrogação da dívida, mas a cooperativa impôs como condição abusiva o pagamento antecipado de 30% do saldo devedor, inviabilizando a negociação e criando obstáculo indevido ao exercício do direito de prorrogação.

Há prova documental de que o agravante sofreu perdas significativas decorrentes de seca,
ataque
de pragas, incêndios na pastagem, morte de animais e queda no preço da arroba bovina, impactando diretamente sua capacidade financeira.

A permanência do agravante nos cadastros de inadimplentes impede a obtenção de novas linhas de
crédito, essenciais para a manutenção da atividade agropecuária, o que configura perigo de dano irreparável e justifica a tutela de urgência.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, reforça a necessidade de preservar a viabilidade econômica do produtor rural até o julgamento definitivo da
lide
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O produtor rural tem direito à prorrogação da dívida originada de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

A exigência de pagamento antecipado de parte do saldo devedor como condição para a prorrogação da dívida configura barreira indevida ao exercício desse
direito.

A suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes são medidas justificadas quando há indícios de violação ao direito de prorrogação e risco de comprometimento da atividade produtiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ-MG, AI no 10000220182893001,
Rel
.
Des.
Habib

Felippe

Jabour
, j. 07/06/2022; TJ-MS, AI no 14088371520248120000, Rel.
Des.
Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23/08/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10296887020248110000, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025) (
g.n
.)

Caso contrário,
a reforma da decisão, permitindo a consolidação, resultaria na venda irremediável da Fazenda Cabana a terceiros, aniquilando a subsistência econômica da família rural e tornando
inócua
a ação principal, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição útil.

Destarte, verifica-se que a decisão de primeiro grau aplicou irrepreensivelmente o art. 300 do CPC, visto que o recurso da instituição financeira não encontra respaldo na realidade dos autos, e suas teses centrais foram desconstruídas por prova documental em sentido contrário.

Em conclusão, a tese principal do banco agravante, embasada na suposta falta de notificação administrativa, revelou-se improcedente diante da prova em contrário juntada aos autos. A preliminar de foro esbarra em
assente
jurisprudência protetiva do acesso à jurisdição, e a discussão de mérito sobre a classificação dos "recursos livres" transborda o limite cognitivo desta quadra instrumental, devendo aguardar a devida instrução na origem, sendo certo que o perigo da demora socorre apenas o produtor rural expropriado. Portanto, lógica e necessária
a
manutenção da decisão de primeira instância.

Tendo este Colegiado adentrado no mérito do recurso instrumental para referendar, de forma conclusiva, a rejeição do pedido do Agravante, resta esvaziado o objeto do Agravo Interno que pendia contra o indeferimento liminar.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo intacta a decisão liminar proferida na origem, e, de conseguinte,
JULGO
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(1
a
VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(
2
o
VOGAL):

Aguardo o voto
vista.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1a
VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco
Bocom

Bbm
S.A.
contra a decisão proferida pelo Juiz singular da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente no 1031399-31.2025.8.11.0015, ajuizada por
Edson Marcos
Melozzi
e Outros.

O Juiz singular deferiu medida liminar, suspendeu o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel e impediu atos de leilão, averbação, alienação ou transferência do bem, determinou a abstenção de
negativação
nos cadastros de proteção ao crédito e suspendeu a exigibilidade da dívida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (
um mil reais
).

A fundamentação da decisão se deu a partir da premissa de que a relação jurídica entre as partes é de natureza de crédito rural, regida pela Lei no 4.829/1965, com proteção ao produtor diante de riscos inerentes à atividade agropecuária. O Magistrado reconheceu a probabilidade do direito com base em laudo técnico agronômico, demonstrativos financeiros e notificação extrajudicial de prorrogação da dívida, e o perigo de dano pela iminência da perda do imóvel rural produtivo.

O Agravante suscitou, preliminarmente, a incompetência territorial do Juízo de Sinop/MT, ao defender a validade da cláusula de eleição de foro constante das cédulas, que designa São Paulo/SP ou Rio de Janeiro/RJ. No mérito, sustentou a inexistência de pedido administrativo de prorrogação específico para as operações garantidas pelo imóvel em questão, CCB no 57.377 e CPR no 607.827, uma vez que a notificação de agosto de 2025 se referia a outras operações. Alegou, ainda, que as operações derivam de recursos livres captados no exterior, sujeitas exclusivamente ao item 6.3.6 do MCR, sem previsão de prorrogação compulsória. Apontou perigo de dano reverso, dado o desembolso de R$ 177.027,77 a título de ITBI para o
registro
da consolidação fiduciária.

O pedido de antecipação da tutela
recursal
foi indeferido
monocraticamente
. Contra essa decisão, o Banco interpôs Agravo Interno, pendente de análise.

Intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno. Impugnaram a tese de incompetência, ao sustentar tratar-se de contratos de adesão cujo foro distante inviabiliza a ampla defesa e a produção de prova pericial no local das lavouras. Refutaram a alegação de inexistência de pedido administrativo, ao colacionar comprovantes de envio via AR Online datados de 29/08/2025 e a carta de recusa subscrita pelo próprio Banco em 09/09/2025. Defenderam, por fim, a destinação rural dos recursos, comprovada por notas fiscais de insumos e declarações de imposto de renda, com invocação do Verbete Sumular n. 298 do STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção, por tratar-se de direitos patrimoniais disponíveis.

O Desembargador Relator Ricardo Gomes de Almeida votou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e pela
prejudicialidade
do Agravo Interno, e assentou que a decisão de primeiro grau aplicou irrepreensivelmente o
art
. 300 do CPC, manteve o Juízo de Sinop/MT com base na inviabilidade da cláusula de eleição de foro em contratos de adesão bancários quando a distância geográfica compromete o acesso à Justiça, reputou suficientemente demonstrado o pedido administrativo pelos documentos juntados nas contrarrazões e entendeu que a questão dos recursos livres e da inaplicabilidade do MCR confunde-se com o mérito da ação principal, a demandar instrução probatória incompatível com a análise perfunctória.

Pedi vista dos autos para melhor reflexão sobre a matéria.

Preliminarmente, no que concerne à competência do Juízo de Sinop, acompanho o entendimento adotado pelo voto condutor. A escolha de foro de eleição em instrumento de adesão não pode inviabilizar o acesso à Justiça pelo devedor, sobretudo quando a relação jurídica tem vínculos concretos com a comarca de origem, o emitente é domiciliado em Sinop e o imóvel dado em garantia situa-se em Tabaporã, comarca lindeira.

No remanescente, com a devida
vênia
do Eminente Relator, dele divirjo, pelas razões que passo a expor.

A pretensão ao alongamento funda-se no regime protetivo do crédito rural e na orientação do Verbete Sumular n. 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Os agravados sustentam na petição inicial que procederam a diversas operações de crédito rural junto ao banco, todas com finalidade exclusivamente rural, destinadas ao custeio da atividade produtiva de soja, milho e algodão desenvolvida pelo Grupo
Melozzi
. Argumentam que, a despeito da complexidade técnica dos instrumentos firmados, que envolvem operações cruzadas de derivativos, contratos
master
e vínculos fiduciários interdependentes, a destinação real dos recursos à atividade agropecuária é o elemento determinante para a caracterização do crédito rural, com prevalência sobre a forma contratual.

Com base nisso, e diante das dificuldades de mercado que comprometeram sua capacidade de pagamento, sustentam ter direito à prorrogação da dívida nos termos do MCR 2.6.4 e do Verbete Sumular n. 298 do Superior Tribunal de Justiça, e ter formulado o
respectivo
requerimento administrativo à instituição financeira antes do ajuizamento da ação.

O Banco agravante, por sua vez, rechaça a qualificação das operações como crédito rural sujeito ao regime de prorrogação compulsória.

Sustenta que os instrumentos garantidos pelo imóvel de matrícula no 6.062, a CCB no 57.377, estruturada como repasse de captação externa, e a CPR Financeira no 607.827, regida exclusivamente pela Lei no 8.929/1994, não se enquadram no sistema de crédito rural controlado ao qual o MCR 2.6.4 aplica, ao invocar os termos expressamente pactuados nos contratos, que afastam a incidência subsidiária da legislação rural, e a manifestação do Banco Central no sentido de que o item MCR 2-6-7 somente alcança operações amparadas por recursos controlados ou sujeitos a direcionamento.

Essa divergência comporta aprofundamento que não se esgota neste âmbito, mas, da análise perfunctória, os elementos disponíveis nos autos indicam que a probabilidade do direito não se mostra suficientemente configurada para justificar a medida
excepcional
deferida.

Vale
registrar
, a esse propósito, que o próprio Manual de Crédito Rural delimita seu campo de incidência. O MCR 2.6.4 autoriza a prorrogação da dívida nos seguintes termos:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
;

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural.

Esse dispositivo, contudo, pressupõe que a operação esteja inserida no
Sistema Nacional de Crédito Rural,
pressuposto cuja configuração, quanto aos títulos em questão, não vislumbro como evidente na análise perfunctória. Nesse sentido, o Banco Central do Brasil, consultado sobre a aplicabilidade das normas de renegociação a operações com recursos livres, manifestou nos seguintes termos:

"Conforme estabelece o item MCR 6-3-6, na realização de operações de crédito rural com recursos livres, as condições e procedimentos a serem observados pela instituição financeira e as condições contratuais pactuadas com os beneficiários sujeitam-se às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) apenas quanto ao disposto na Seção MCR 6-3. Logo, o item MCR 2-6-7, que regulamenta a possibilidade de renegociação de operação de crédito rural, não alcança as operações amparadas por recursos livres. (...) O que se encontra no item MCR 2-6-7 somente pode ser aplicado nos casos de operações de crédito rural amparadas por recursos controlados ou sujeitos a direcionamento."

No que diz respeito especificamente às obrigações garantidas pela alienação fiduciária do imóvel de matrícula no 6.062, a Cédula de Crédito Bancário no 57.377 e a Cédula de Produto Rural Financeira no 607.827, ambas emitidas por
Edson Marcos
Melozzi
, a leitura dos instrumentos juntados aos autos indica elementos que, neste momento, impedem a caracterização da probabilidade do direito.

A CCB no 57.377 não apresenta a estrutura típica das operações de crédito rural com recursos livres. Essa arquitetura contratual, em exame inicial, distancia-se do conceito de crédito rural, ao qual aplicam as normas de prorrogação do Manual de Crédito Rural.

A própria cláusula 2 do instrumento é explícita:

“Os recursos objeto da operação de crédito representada pela CCB ora transferidos ao Emitente sob a forma de repasse, foram captados pelo Banco no exterior através de operação de emissão de títulos no mercado internacional registrada no Banco Central do Brasil - Sistema Registro Declaratório Eletrônico, módulo Registro de Operação Financeira (RDE-ROF) no TB118671 (“Captação de Recursos Externos”), nos termos da Resolução no 3.844, do Banco Central do Brasil datada de 23/03/2010 (“Resolução no 3.844”).”

Some-se a isso que a cláusula 2.6 da própria CCB reforça a lógica de irredutibilidade das obrigações ao impor ao emitente a responsabilidade por todos os ônus decorrentes de eventual retardamento no pagamento ao credor externo, inclusive em hipóteses de suspensão cambial por determinação de autoridades, o que, tangencialmente, pode indicar que a estrutura contratual não comportaria prorrogação compulsória de qualquer natureza.

Essas questões merecem exame mais aprofundado pelo Juiz singular, que disporá de instrução mais ampla.

A Cédula de Produto Rural Financeira no 607.827 indica situação igualmente distante do regime protetivo invocado. Cuida-se de título regido pela Lei no 8.929/1994, lastreado em recursos livres de instituição financeira privada, sem vinculação a fontes controladas ou sujeitas a direcionamento, o que já aparenta afastar a incidência do MCR 2-6-7 e, por consequência, o direito ao alongamento compulsório previsto na Lei no 9.138/1995. A estrutura contratual reforça esse quadro. A cláusula 7, XIX, contém declaração das próprias partes, firmada em
caráter
irrevogável e irretratável, nos seguintes termos:

"o presente instrumento deverá observar a Lei n. 8.929/94, não sendo o presente título equiparável a qualquer outro instrumento rural, uma vez que é regido por legislação própria, razão pela qual não está sujeito à aplicação subsidiária de qualquer outra legislação referente ao financiamento rural, pelo que concordam e renunciam todas as partes signatárias."

A cláusula 22 do mesmo instrumento vai além, ao prever expressamente a renúncia do emitente e dos avalistas à alegação de caso fortuito, força maior ou onerosidade excessiva, com referência explícita aos
arts
. 317, 393 e 478 do Código Civil, de modo que nem mesmo eventos extraordinários de mercado autorizariam revisão ou renegociação compulsória nos termos contratualmente pactuados. Nesse cenário, a prorrogação das obrigações decorrentes da CPR parece depender, nos termos do próprio instrumento, exclusivamente de acordo voluntário com o banco.

Pode-se debater, no mérito, se renúncias dessa amplitude encontram limite nos princípios que regem os negócios jurídicos, e se a destinação rural dos recursos seria capaz de superar as disposições expressas do instrumento, debate que o Juiz singular deverá dirimir com a profundidade que merece. Neste momento, porém, a conjugação entre a natureza dos recursos, a inexistência de vinculação ao sistema de crédito rural controlado e a renúncia contratual expressa indica, da análise perfunctória, que a probabilidade do direito ao alongamento compulsório não se mostra suficientemente configurada quanto a este título.

A Primeira Câmara de Direito Privado aplicou o entendimento de que o crédito rural, nos termos do
art
. 2o da Lei 4.829/65, caracteriza-se pela destinação exclusiva e vinculada dos recursos ao fomento da atividade agropecuária, mediante expressa previsão contratual, não se configurando pela simples aplicação discricionária de parte dos valores em despesas relacionadas à produção rural (N.U 1032319-50.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marcio
Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2025, publicado no
DJe
01/12/2025).

A Quinta Câmara de Direito Privado já se posicionou no sentido de que o alongamento de dívida previsto na Lei no 9.138/1995 e no Manual de Crédito Rural somente aplica às operações formalmente enquadradas no sistema de crédito rural e que a caracterização como crédito rural depende da origem da linha de crédito, e não apenas da atividade econômica do mutuário ou da destinação dos recursos (N.U 1016217-50.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/07/2025, publicado no
DJe
15/07/2025).

Diante da conclusão, nesta fase de análise perfunctória, de que os instrumentos garantidos pelo imóvel, pelo menos em tese, não se inserem no campo de proteção do Manual de Crédito Rural, fica prejudicada a análise dos demais requisitos que condicionariam o direito à prorrogação compulsória, como a demonstração das dificuldades de comercialização ou frustração de safras previstas no MCR 2.6.4 e a prévia notificação à instituição financeira, cuja apreciação pressupõe, logicamente, que as operações em questão estejam submetidas ao regime que se pretende aplicar.

Com efeito, se conhece que a consolidação da propriedade fiduciária de imóvel rural de expressiva dimensão representa, de
fato
, medida de impacto relevante sobre a atividade produtiva e o patrimônio dos devedores. Esse risco, porém, não é suficiente, por si só, para justificar a tutela de urgência quando a probabilidade do direito que a sustentaria não se mostra presente em grau adequado.

As outras questões de mérito que envolvem a natureza das operações, a validade das cláusulas de renúncia e os limites do vencimento antecipado cruzado são pertinentes e serão
melhor
examinadas pelo Juiz singular, que disporá de instrução mais ampla e poderá sopesar, com maior profundidade, todos os interesses em jogo.

Ante o exposto, com a devida vênia do Eminente Relator, dele divirjo,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
e reformo a decisão agravada; indefiro a tutela provisória de urgência requerida e, por consequência,
julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Senhora Presidente,

Vossa Excelência trouxe em seu voto questões extremamente relevantes para a reflexão e para a evolução do tratamento desses temas doravante, pois questões como esta certamente chegarão à apreciação do Tribunal. E estão chegando.

Confesso a subsistência de algumas dúvidas, mesmo após receber novamente o patrono do banco, profissional muito atuante e diligente em suas colocações. Remanesce incertezas sobre pontos do voto, como a suficiência de o crédito estar vinculado a uma destinação agrícola ou rural, ou a necessidade de se analisar a linha de crédito.

O advogado alertou, em audiência
que tivemos
, que os pedidos administrativos de prorrogação
d
e alongamento da dívida referir-se-iam a outros contratos de crédito, não a estes especificamente.
Não se consegui, contudo, verificar essa questão fática.

Sem embargo do voto do Doutor Márcio, s
into
a necessidade de pedir vista dos autos, a fim de enfrentar a matéria com a profundidade observada no voto de Vossa Excelência.

Assim, buscar-se-á um alinhamento futuro ou, caso surja divergência, que esta se apresente de forma
qualificada e bem pensada.

O tema é muito pertinente e impõe a definição de critérios objetivos.

Embora o Doutor Márcio sinta-se à vontade para votar caso assim entenda, inform
o que peço

vista do processo.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2o VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista compartilhada dos autos, para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 26 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
-VISTA
(
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Para contextualizar adequadamente a controvérsia
recursal
, é importante compreender que os Agravados, produtores rurais integrantes do "Grupo
Melozzi
", alegam ter sofrido severa quebra de safra e desequilíbrio econômico devido a intempéries e queda no preço das
commodities
.

Com base nisso, invocam a Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural (MCR), postularam a suspensão dos atos expropriatórios das Cédulas de Crédito Bancário e da CPR Financeira pactuadas com o banco agravante, por meio do ajuizamento de Ação de Tutela Antecipada Antecedente no 1031399-31.2025.8.11.0015 em face da
BANCO BOCOM BBM S.A.

O magistrado singular, ao proferir a decisão ora recorrida, fundamentou sua convicção na premissa de que "
a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de Crédito Rural, regida por legislação específica (Lei no 4.829/65) que visa, primordialmente, o fomento da produção agrícola nacional
".

Esse entendimento partiu da constatação de que há proteção ao produtor rural diante de quebras de safra e aplicou ao caso concreto a interpretação segundo a qual o devedor demonstrou a probabilidade do direito mediante laudos agronômicos, balanços e notificação extrajudicial infrutífera.

O juízo
a quo
concluiu, textualmente, que "
A perda da propriedade, antes de exaurida a discussão judicial sobre o direito ao alongamento da dívida, constituiria medida irreversível no plano fático
".

O banco agravante, por sua vez, sustenta que o juízo é incompetente ante a cláusula de eleição de foro. No mérito, fundamenta-se, essencialmente, na inaplicabilidade do MCR 2.6.4, vez que os recursos são classificados como "livres" (oriundos do exterior, MCR 6.3.6), além de afirmar veementemente que os Agravados agiram de má-fé por ajuizarem a ação sem ter formulado o prévio pedido administrativo específico para as CCB no 57.377 e CPR no 607.827. O recorrente argumenta que sofre dano irreparável por já ter desembolsado o ITBI para o
registro
da consolidação fiduciária.

Nesse contexto, a questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se deve ser mantida a competência do Juízo de Sinop/MT, em detrimento da cláusula de eleição de foro, e se estão presentes os requisitos do
art
. 300 do CPC para justificar a paralisação do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária (Lei no 9.514/97), confrontando-se o direito do produtor rural à prorrogação da dívida com as alegações da instituição financeira de que o crédito oriundo de "recursos livres" não atrai o alongamento compulsório.

- Preliminar de Competência Territorial.

A primeira instância assumiu tacitamente a competência ao deferir a liminar. O apelante questiona essa conclusão alegando validade irrestrita da Cláusula 13 dos contratos, que elege São Paulo/SP ou Rio de Janeiro/RJ.

Reexaminando os elementos dos autos, mais especificamente o contrato entabulado entre as partes (ID. 338149878 e ID. 338149880), verifica-se que a relação, instrumentalizou-se por contratos de adesão bancários atrelados à atividade de produtores rurais sediados em Mato Grosso, com garantia/alienação fiduciária de imóvel denominada Fazenda Cabana localizada na cidade de Tabaporã/MT.

Neste importe, é certo que o artigo 63 do Código de Processo Civil permite às partes modificarem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Contudo, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que, antes da contestação, a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz pelo juiz, se abusiva, hipótese em que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

No caso em análise, os agravados são produtores rurais domiciliados em sua grande maioria na cidade de Sinop/MT, onde ajuizaram a demanda. A jurisprudência tem relativizado a aplicação da cláusula de eleição de foro em contratos quando verificada a
hipossuficiência
de uma das partes e a dificuldade de acesso à justiça.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. FORO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Não
há
falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
hipossuficiência
da parte demandaria a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a
hipossuficiência
do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça, como ocorre na hipótese dos autos. Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1963086 RO 2021/0308530-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)

Exigir que produtores rurais litigiem no foro de São Paulo ou Rio de Janeiro, a mais de 2.000 quilômetros da origem dos fatos, inviabiliza flagrantemente a defesa e, sobretudo, a produção da prova técnica agronômica
in loco
, vital para o deslinde do mérito (comprovação da quebra de safra). O afastamento da cláusula de foro obedece à orientação deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRODUTOR RURAL. FINANCIAMENTO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, determinou a inversão do ônus da prova e reconheceu a natureza rural das operações financeiras, embora tenha indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos produtores rurais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse
recursal
do agravante, considerando que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, aparentemente favorável ao banco; (
ii
) verificar se a cláusula de eleição de foro contratual que designa a Comarca de Indaiatuba-SP é válida e eficaz, afastando a competência territorial do juízo de origem; e (
iii
) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e produtores rurais que obtiveram financiamento para aquisição de maquinário agrícola destinado à sua atividade econômica, e, consequentemente, se é cabível a inversão do ônus da prova. III . Razões de decidir 3. O interesse
recursal
configura-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, sendo evidenciado pela aplicação do CDC e pela inversão do ônus da prova determinadas na decisão, pronunciamentos desfavoráveis ao agravante que podem influenciar diretamente o deslinde da causa e a distribuição dos encargos probatórios. 4.
A cláusula de eleição de foro contratual não merece acolhimento quando sua aplicação pode dificultar o acesso à justiça dos produtores rurais domiciliados na comarca onde a ação foi proposta, especialmente considerando a distância geográfica entre as comarcas e a necessidade de garantir efetivo acesso ao Poder Judiciário
. 5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica estabelecida entre os produtores rurais e a instituição financeira, uma vez que os agravados adquiriram maquinário agrícola para utilização em sua atividade produtiva, não se caracterizando como destinatários finais do produto, conforme a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de
hipossuficiência
técnica, jurídica ou econômica da parte, o que não restou evidenciado nos autos, considerando o valor expressivo das operações financeiras superiores a R$ 2 .800.000,00 e a natureza dos bens adquiridos, que indicam significativa capacidade econômica dos produtores rurais. 7. Ausentes os pressupostos legais do artigo 6o, VIII, do CDC, não é cabível a inversão do ônus da prova, devendo ser mantida a distribuição tradicional dos encargos probatórios prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada apenas quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e à inversão do ônus da prova, afastando-as, mantendo a competência do juízo de origem e o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Tese de julgamento: 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada por produtor rural para financiamento da atividade econômica, salvo demonstração inequívoca de
hipossuficiência
técnica, jurídica ou econômica que justifique a mitigação da teoria finalista. 2. A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade, não sendo suficiente a mera alegação de
hipossuficiência
. 3. A cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando sua aplicação dificultar o acesso à justiça dos produtores rurais domiciliados na comarca de origem." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 63, § 3o, 300 e 373; CDC,
arts
. 2o e 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2377029/BA, Rel. Min. João
Otávio
de Noronha, j. 20/05/2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1883732/PE, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 12/09/2022; TJMT, N.U 1019726-86 .2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31/07/2025; TJMT, N.U 1007808-85 .2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30/04/2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262076520258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025) (
g.n
.)

Portanto, a competência deve permanecer em Sinop/MT.

- Do Mérito

No mérito, analisando os fundamentos da decisão agravada, verifica-se que a decisão singular não observou a cautela necessária ao deferimento da medida
excepcional
postulada.

Embora a decisão agravada não tenha deferido o alongamento definitivo da dívida, limitando-se a suspender os atos expropriatórios até o estabelecimento do contraditório, a medida deferida produziu relevantes efeitos materiais sobre a exigibilidade da obrigação e sobre a consolidação fiduciária, exigindo, portanto, demonstração robusta da probabilidade do direito invocado.

O Banco Agravante sustenta a ausência de pedido administrativo específico para as operações garantidas pelo imóvel (CCB 57.377 e CPR 607.827), pois a notificação de agosto/2025 teria se referido apenas às
CCBs
57.380 e 603.482;

Defende a inaplicabilidade do MCR 2.6.4 (prorrogação compulsória) por se tratar de recursos livres captados no exterior (MCR 6.3.6);

Aduz que a CPR Financeira não possui natureza rural, sendo regida pela Lei 8.929/94 com autonomia privada;

Acusa existir perigo de dano inverso já recolheu R$ 177.027,77 de ITBI para a consolidação.

Superada a questão preliminar de competência do Juízo de Sinop/MT, há no mérito duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos do
art
. 300 do CPC para a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária, considerando a alegação do banco de ausência de pedido administrativo específico para as CCB 57.377 e CPR 607.827; e (
ii
) se as operações, por envolverem "recursos livres" captados no exterior, afastam o direito ao alongamento compulsório previsto no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ.

- Premissa normativa acerca da aplicabilidade do MCR às operações com recursos livres e controlados

Antes de adentrar propriamente na análise da modalidade contratual utilizada na operação objeto da lide, revela-se necessário esclarecer premissa normativa anterior e logicamente antecedente à própria discussão acerca da natureza do instrumento financeiro pactuado.

Isso porque, para fins de incidência do instituto do alongamento previsto no Manual de Crédito Rural, a questão central não reside propriamente na espécie contratual adotada, mas, primordialmente, na origem regulatória dos recursos que lastreiam a operação.

O próprio Manual de Crédito Rural estabelece distinção expressa entre operações formalizadas com recursos controlados e aquelas realizadas com recursos livres, submetendo tais categorias a regimes jurídicos distintos dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural. Assim, em se tratando de operação vinculada a recursos controlados ou direcionados,
a modalidade contratual, isoladamente considerada, não se revela suficiente para definição do regime jurídico aplicável ao alongamento
, na medida em que o fator juridicamente determinante para incidência desse instituto consiste justamente na submissão da operação ao sistema regulado de crédito rural.

A destinação econômica rural da operação, embora relevante para caracterização do financiamento ao agronegócio, não possui aptidão, por si só, para alterar o regime jurídico regulatório da fonte de recursos que lastreia a contratação.

As operações vinculadas a recursos controlados submetem-se ao dirigismo estatal próprio da política pública agrícola, sujeitando-se a regras específicas relativas a encargos, direcionamento obrigatório, fiscalização e mecanismos
excepcionais
de renegociação e prorrogação da dívida. É nesse contexto regulatório que se insere o instituto do alongamento previsto no item 2.6.4 do MCR:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (
Res
CMN 4.883
art
1o;
Res
CMN 4.905
art
1o;
Res
CMN 5.229
art
5o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (
Res
CMN 4.883
art
1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (
Res
CMN 4.883
art
1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (
Res
CMN 4.883
art
1o)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (
Res
CMN 5.229
art
5o)

Por outro lado, o próprio Manual de Crédito Rural estabelece disciplina autônoma para as operações realizadas com recursos livres, previstas no MCR 6-3, submetendo tais operações apenas às disposições específicas daquela seção. O item 6.3.6 do MCR dispõe expressamente:

“6 - Na realização de operações de crédito rural com recursos livres, as condições e procedimentos a serem observados pela instituição financeira e as condições contratuais pactuadas com os beneficiários sujeitam-se às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) apenas quanto ao disposto nesta Seção. (
Res
CMN no 4.901
art
1o)”

Tal previsão evidencia que as operações lastreadas em recursos livres submetem-se apenas às normas específicas constantes da Seção 3 do Capítulo 6,
circunstância que afasta, por interpretação sistemática, a incidência das regras de prorrogação compulsória
previstas no item 2.6.4 do Manual.

Desse modo,
a própria estrutura normativa do MCR demonstra que o regime jurídico do alongamento foi concebido para operações inseridas no sistema regulado de crédito rural, especialmente aquelas vinculadas a recursos controlados ou direcionados, inexistindo previsão expressa de submissão automática das operações estruturadas com recursos livres ao mesmo regime jurídico
.

-
Da Probabilidade do Direito ao Alongamento Compulsório.

A decisão agravada sustentou-se na probabilidade do direito dos Agravados ao alongamento da dívida, com base na Súmula 298 do STJ. O Banco Agravante combate essa premissa sob dois fundamentos: (i) inexistência de pedido administrativo específico e (
ii
) inaplicabilidade do regime de crédito rural às operações em tela.

No que tange ao pedido administrativo, a alegação do banco se mostrou factualmente improcedente. As contrarrazões e os documentos de
IDs
345953353, 345953356 e 345953357 comprovam, de forma inequívoca, a notificação extrajudicial enviada em 29/08/2025, requerendo o alongamento da CCB 57.377 e da CPR 607.827, e a recusa formal do banco em 09/09/2025. Portanto, o requisito formal de prévia provocação administrativa foi atendido pelos Agravados.

Contudo, a análise da probabilidade do direito não se exaure na verificação de um requisito formal. É imperativo analisar a natureza jurídica dos títulos de crédito em questão para determinar se o direito material ao alongamento compulsório, de
fato
, assiste aos devedores. E, neste ponto, a tese do banco agravante prospera.

-

Da Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F no 607.827)

A CPR Financeira é regida pela Lei no 8.929/94, que a define como título de fomento privado ao agronegócio, e não como instrumento de crédito rural oficial. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a autonomia privada prevalece nesse tipo de título. No julgamento do
AgInt
no
REsp
1.505.308/SP (Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 08/02/2021), a Terceira Turma foi taxativa ao afirmar que "as cédulas de produto rural não estão submetidas ao dirigismo contratual que marca a cédula de crédito rural, prevalecendo a autonomia privada, com a livre estipulação das obrigações recíprocas, o que afasta a incidência das limitações impostas àquele título".

No mesmo precedente, ficou assentado que a CPR "não é resultante de um financiamento rural oficial, como a cédula de crédito rural, não lhe sendo aplicável o disposto no artigo 13 do Decreto-Lei no 67/1967". A CPR-F dos autos (ID 338149880), inclusive, contém cláusula contratual específica (Cláusula 7, XIX) de renúncia à legislação de financiamento rural, o que reforça sua natureza privada e afasta a aplicação da Súmula 298/STJ.

- Da Cédula de Crédito Bancário no 57.377

A referida CCB, conforme disposto em sua Cláusula 2 (ID 338149878), foi lastreada em "recursos captados pelo Banco no exterior". Trata-se, portanto, de operação com "recursos livres", cuja regulação se encontra no Capítulo 6, Seção 3, do Manual de Crédito Rural (MCR). O item MCR 6.3.6 é categórico: "Na realização de operações de crédito rural com recursos livres, as condições e procedimentos a serem observados pela instituição financeira (...) sujeitam-se às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) apenas quanto ao disposto nesta Seção".

O alongamento compulsório, por sua vez, está previsto em outra seção (MCR 2.6.4). O próprio Banco Central, em consulta apresentada pelo Agravante (ID 338149886), confirma que "o item MCR 2-6-7 (atual MCR 2.6.4), que regulamenta a possibilidade de renegociação de operação de crédito rural, não alcança as operações amparadas por recursos livres."

Este Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1022838-63.2025.8.11.0000, já se alinhou a essa tese, reconhecendo que "o alongamento compulsório de dívida rural não se aplica às Cédulas de Crédito Bancário emitidas para renegociação de operações comerciais com recursos próprios da instituição financeira".

Portanto, ainda que os recursos tenham sido destinados à atividade agrícola, a origem de "recursos livres" afasta a incidência do regime de prorrogação compulsória.

Diante da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito dos Agravados ao alongamento compulsório das dívidas consubstanciadas na CCB no 57.377 e na CPR no 607.827.

- Do Perigo de Dano e da Irreversibilidade da Medida

Ausente o requisito cumulativo da probabilidade do direito, a análise do perigo de dano fica prejudicada. Não há como sustentar a manutenção da tutela de urgência com base em direito material que, à luz da jurisprudência vinculante, não se aplica às operações em debate.

Destarte, a revogação
da liminar
restaura o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios contratualmente previstos, em especial o procedimento da Lei no 9.514/97.

Diante do exposto, aplicando-se a subsunção
revisional
e a interpretação sistemática das normas aplicáveis, em alinhamento com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, chega-se à conclusão de que o recurso de Agravo de Instrumento deve ser parcialmente provido.

A decisão recorrida deve ser mantida apenas no que tange ao reconhecimento da competência do foro de Sinop/MT, por ser a medida que melhor garante o acesso à justiça e a efetiva instrução processual. Contudo, merece reforma integral quanto à concessão da tutela de urgência, uma vez que, ausente a probabilidade do direito dos Agravados ao alongamento compulsório da Cédula de Produto Rural Financeira e da Cédula de Crédito Bancário com recursos livres, não se preenchem os requisitos do
art
. 300 do CPC.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento esgota o objeto do Agravo Interno, que resta, assim, prejudicado.

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida na origem, autorizando o prosseguimento dos atos de cobrança e do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária referente ao imóvel de matrícula no 6062 do CRI de Tabaporã/MT.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do eminente Relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1a
VOGAL):

Retifico o meu voto, para adotar
o voto
retifica
d
o apresentad
o
pelo eminente Relator, pelo parcial provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026